Tribunal: TJPA
Processo: 0011667-33.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011667-33.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ULTHEMAR FORTES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – A instrução criminal não se mostra suficiente e eficaz para um édito condenatório, e leva à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

02 – Conhecimento e improvimento recursal, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, nos autos da ação penal que imputa a Ulthemar Fortes Morais a conduta delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

As razões recursais voltam-se à condenação do apelado, aduzindo estar devidamente comprovada a sua autoria delitiva, ante o acervo probatório produzido na fase judicial, destacando os depoimentos judicializados de policiais militares e o extrajudicial da sogra daquele (Num. 5065487 - Pág. 1 a 6).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 5065487 - Pág. 9 a 12).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento da apelação (Num. 5065488 - Pág. 7 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2. MÉRITO

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagrou o princípio da presunção de inocência.

Nas palavras de Alexandre de Morais (
in
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.299): “a presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas”.

Em
juízo, foram coletados, unicamente, os testemunhos d
os policiais militares
Jaino Diogo Almeida de Jesus e Wellington da Silva Valetim
, que efetuaram a prisão do apelado, bem como o interrogatório deste.

Em seus depoimentos, narraram, respectivamente, as aludidas testemunhas:

Atuou na diligência. Não conhecia o réu. Lembra do réu, mas não lembra da ocorrência... Acha que era uma outra ocorrência que gerou essa.... Lembra que uma senhora falou que a droga era dele... Era sogra dele... Lembra do tablete... Lembra que estavam em outra situação e que alguém disse que na casa... onde havia uma árvore na frente, era uma boca de fumo... Fizeram o cerco e encontraram a droga... Não encontraram com ele especificamente. Foi no quintal da casa... Soldado que encontrou. Estava junto com o soldado, do lado. Encontrou fora da casa, em uma saca, com um lixo. A casa era da sogra dele. Ela disse que não sabia da droga. Negou. Disse que não sabia de quem era aquele negócio lá. Começaram a conversar... a senhora falou que era dele. Na saca tinha essa droga com tablete e a outra guarnição que pulou o muro encontrou uma outra quantidade de droga... O pessoal acha que, quando ele viu movimento de polícia, se desfez da droga já embalada. Em posse dele não foi encontrado nada. Não recorda se foi encontrada quantia em dinheiro... Não recorda se ele é conhecido pela polícia. Não recorda se ele confessou.

Atuou na diligência. Recorda em parte. Estavam atrás de outra situação, de um envolvido com assalto e acabaram se deparando com essa situação. A princípio era só busca dos indivíduos que estavam procurando. O réu empreendeu fuga sem pensarem que foi por causa da droga encontrada no quintal e, aí, depois de testemunhas informarem que a droga era dele, fizeram a apresentação dele. Em poder dele não encontraram droga, mas às proximidades, do lado e a alguns metros depois. No percurso dele, encontraram droga. Tinha uma parte embalada, um tijolo de maconha, não lembra ao certo, e do lado dele tinha um depósito com uma quantidade lá dentro, tinha outra que não lembra o que era e estavam embaladas (papelotes). Na casa, foi encontrada no quintal. Não lembra se entraram na casa. Tinha uma senhora, não sabe se era sogra dele, e tinha um senhor que era responsável pela casa. A senhora dizia que a droga era dele. Não lembra se ele confessou. Não o conhecia. O tijolo foi encontrado dentro de um saco branco no quintal. Do lado de onde ele estava, num depósito branco. Estava longe a uns dez metros. Ele pulou o muro. Era no fundo do terreno que ele pulou... Era um depósito solto num lixo, numa madeira lá. Não sabe dizer se o terreno tinha dono, era um terreno, não lembra.

Mostram-se eles, pois, inseguros; sem lembrança clara dos fatos; com embasamento para apontar a autoria delitiva a partir de assertiva de pessoa que sequer foi ouvida sob o mato do contraditório e da ampla defesa.

Noto-os, além disso, inconstantes; pois, no âmbito do inquérito policial
(Num. 5065479 - Pág. 4 a 5)
,
asseveraram, diferentemente, que parte da droga em questão foi encontrada em poder do apelado – o qual, vale ressaltar, negou, desde sempre, ser o autor do crime.

Assim sendo, a instrução criminal não se mostra suficiente e eficaz para um édito condenatório e leva à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Segundo o doutrinador suso mencionado (
Id Ibid
, p. 302):

O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador.

Podemos concluir que a previsão do
in dubio pro reo
é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um princípio maior, que é o princípio da inocência.

Das ponderações do juiz
a quo
(
Num. 5065486 - Pág. 14)
, extraio:

Analisando atentamente os autos, entendo que não existem elementos suficientes para uma condenação, uma vez que as testemunhas presentes não tinham certeza se os entorpecentes encontrados pertenciam ao acusado.

Por não ser cabível a condenação criminal baseada em meras suposições, outro caminho não resta senão a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP.

Na dúvida, há que se inocentar o réu.

A sentença, destarte, deve manter-se inalterada.

Para melhor fundamentar, eis precedentes desta Egrégia Corte a respeito:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor da ora apelada. É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos. Todavia, no caso em tela, verifica-se que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva. Assim, conquanto seja possível que a apelada tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dela, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001051-76.2014.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022 )

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 13/09/2023